Tribunal: TJSP
Processo: 2333299-84.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ILICITUDE DA PROVA. FUNDADAS RAZÕES. REINCIDÊNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Matheus Eduardo Gomes, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP, nos autos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ILICITUDE DA PROVA. FUNDADAS RAZÕES. REINCIDÊNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Matheus Eduardo Gomes, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP, nos autos da ação penal no 1500762-65.2025.8.26.0583. Alega-se constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada após flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão da apreensão de aproximadamente 3,8 kg de crack e 1,5 kg de cocaína, acondicionados em tijolos e transportados em mochila. Sustenta-se a ilegalidade do flagrante, a ausência de requisitos para a prisão cautelar, a inexistência de fundadas razões para ingresso em domicílio sem mandado judicial e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na prisão em flagrante e na apreensão da droga, por suposta ausência de fundadas razões para abordagem e ingresso em domicílio; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STF (Tema 280 da Repercussão Geral) admite o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial em caso de crime permanente, desde que presentes fundadas razões, posteriormente justificadas, o que se verificou no caso concreto, diante da fuga do paciente ao avistar a viatura policial e da posterior apreensão de grande quantidade de droga em sua posse.
A abordagem foi realizada fora da residência, com a prisão do paciente ocorrendo em terreno baldio, enquanto tentava fugir carregando mochila que continha substâncias entorpecentes. A entrada na residência se deu após o próprio paciente, já detido, informar a localização de pequena porção de droga para uso pessoal.
A prisão em flagrante foi legalmente convertida em preventiva, com fundamentação concreta, baseada na gravidade do delito, expressiva quantidade e variedade de droga apreendida e nos antecedentes do paciente, que é reincidente específico por tráfico.
A decisão judicial apontada como coatora observou os requisitos do art. 312 do CPP, destacando o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. A segregação cautelar mostra-se proporcional e adequada frente à reiteração delitiva.
A alegação de que o reconhecimento da ilegalidade do flagrante deveria ser feito de forma preliminar ignora que a controvérsia envolve aspectos probatórios a serem analisados no mérito da ação penal, sob o crivo do contraditório.
Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes diante da periculosidade concreta do agente, da reincidência e da gravidade do contexto fático do crime imputado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
É legítima a prisão em flagrante de agente que, ao avistar a polícia, foge carregando mochila com entorpecentes, sendo a posterior busca domiciliar justificada por fundadas razões, conforme Tema 280 da Repercussão Geral do STF.
A reincidência específica, a expressiva quantidade e a variedade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
A análise da legalidade da prova em sede de habeas corpus exige demonstração inequívoca de nulidade, o que não se verifica quando os elementos ainda dependem de instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LXI; CPP, arts. 312, 313, 315 e 316; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1491517/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 14.10.2024; STF, RE 1513778/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 06.11.2024; STJ, AgRg no HC 727535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 10.05.2022.